Tribunal: TJBA
Processo: 8015575-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015575-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABRICIA LUZ SANT ANNA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Determinação de apresentação de declaração pessoal da parte autora. Poder geral de cautela do juiz. Indícios de litigância predatória. Recomendação nº 159/2024 do CNJ. Validade da decisão que visa assegurar a regularidade do feito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (processo nº 8105280-63.2024.8.05.0001), que determinou à parte autora a apresentação de declaração pessoal nos autos, a fim de confirmar as informações prestadas por sua patrona; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação judicial de apresentação de declaração assinada pessoalmente pela parte autora, diante de indícios de litigância predatória, com o objetivo de assegurar a regularidade do processo e evitar eventual prática de má-fé; III. Razões de decidir 3. A decisão que determina a juntada de declaração pessoal fundamenta-se no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 139, III, do CPC/2015, especialmente em casos que revelem indícios de litigância predatória. 4. A temática encontra respaldo no tema 1.198 do STJ e na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que autoriza a exigência de documentos complementares para coibir práticas abusivas e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. 5. A necessidade de confirmação da veracidade das informações prestadas visa resguardar a boa-fé e o dever de cooperação processual, prevenindo danos ao sistema de justiça e tutelando a adequada formação do contraditório. 6. Não há nos autos demonstração de irregularidade ou excesso na determinação judicial, a qual se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8015575-23.2025.8.05.0000 em que é agravante FABRICIA LUZ SANT ANNA e agravada NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.